Tribunal: TJPA
Processo: 0012635-24.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO - 0012635-24.2010.8.14.0301
APELANTE: EUNICE DIAS CARNEIRO E LORENA LEE CARNEIRO CARDOSO
ADVOGADO: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA OAB/PA 1.342
APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: DENIS VERBICARO SOARES
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INQUÉRITO POLICIAL
. PRISÃO PREVENTIVA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA MORTE DO DENUNCIADO E ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS DENUNCIADOS NÃO CONFIGURA DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.
1. Para que se configure a responsabilidade civil da Administração Pública é necessária a comprovação do ato (conduta antijurídica), do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Presentes as circunstâncias que recomendavam o indiciamento, a prisão preventiva e o oferecimento da denúncia, não resta configurada a ilegalidade na atuação do Estado e de seus agentes, os quais agiram dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito.
3.

A extinção da punibilidade pelo falecimento de Olgarino Costa Cardoso e a absolvição dos demais denunciados por insuficiência de provas não ensejam em recebimento de indenização por danos morais.
4.
Apelação conhecida e não provida
. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público e Privado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EUNICE DIAS CARNEIRO e LORENA LEE CARNEIRO CARDOSO em face de ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo nº 0012635-24.2010.0301).
As apelantes ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Morais (fls. 03/18), informando que sofreram, sem justa causa, constrangimento e dor moral, em razão do extinto OSCARINO COSTA CARDOSO, ter sido indiciado e processado juntamente com outros indivíduos pela suposta prática do crime de formação de quadrilha ou bando (art. 288 do CPB), contudo, ao final do processo, diante da inexistência de provas os demais acusados foram absolvidos e, por haver o mesmo falecido no curso do processo, teve extinta sua punibilidade.
Apresentada contestação pelo Estado do Pará (fls. 69/93), preliminarmente, suscita inépcia da inicial, em razão dos relatos na inicial não decorrer de conclusão lógica, prejudicial de mérito em decorrência da suposta prescrição quinquenal. No mérito, alega que inexiste nexo causal, não havendo o que se falar em responsabilidade objetiva do Estado, inexistência de obrigação de indenizar em razão da ausência de comprovação do dano. Aduz, ainda que não há previsão legal para indenização de danos morais, subsidiariamente, requer a observância dos princípios da eventualidade, razoabilidade e do enriquecimento sem causa. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos expostos na inicial.
Às fls. 96/107 fora apresentada réplica à contestação pelo Estado do Pará, ratificando a inicial e refutando as impugnações suscitadas pelo réu em sua contestação e, requerendo o reconhecimento do pedido do pedido inicial.
Em seguida, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls. 210/212):
(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, tudo em conformidade com o art. 269, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, face ao disposto no art. 12 da Lei 1060/50. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 04 de fevereiro de 2015. (...)
Em suas razões recursais (fls. 162/184), além de ratificar as alegações sustentadas na inicial, afirmando que a responsabilidade do Estado do Pará decorre do fato do falecido Olgarino Costa Cardoso, ter sido indiciado e processado sem nenhuma prova material do cometimento do delito previsto no art. 288 do Código de Processo Penal, bem como, teria sido decretada sua prisão preventiva. Ressalta, ainda, que nenhuma das testemunhas arroladas pelo Parquet, capazes de comprovar a autoria do falecido no crime de formação de quadrilha ou bando e, nem mesmo a autoridade policial fora capaz de confirmar o envolvimento do mesmo no caso e, que os únicos depoimentos que confirmaram o envolvimento do falecido no crime foram os dos demais acusados, depoimentos esses que não possuem qualquer valor probante.
Apelação recebida em ambos os efeitos (fls. 186).
O Estado do Pará apresentou Contrarrazões às fls. 187/194.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fls. 197).
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 201/203).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a responsabilidade do Estado por suposto dano moral sofrido por Eunice Dias Carneiro e Lorena Lee Carneiro Cardoso em decorrência do indiciamento de Olgarino Costa Cardoso, companheiro e pai, das recorrentes, respectivamente.
In casu
, para que se configure a responsabilidade civil da Administração Pública é necessária a comprovação do ato (conduta antijurídica), do dano e do nexo de causalidade entre eles.
Na espécie, a empresa Norsegel Vigilância e Transporte de Valores Ltda solicitou a adoção de providências junto ao Diretor de Divisão de Crimes Contra o Patrimônio acerca de informações obtidas pelo segurança da referida empresa quanto à existência de grupo que planejava assaltar os carros fortes da comunicante, dando impulso à investigação (fl. 27).
Observa-se que haviam indícios da formação de quadrilha por parte de Olgarino Costa Cardoso, conforme depoimento prestado pelo Delegado Alberto Lisboa Cohen (fl. 37-v),
in verbis
:
(...) Que Belém informou a ele que Olgarino e Afonso haviam se aproximado de um segurança da Norsegel, Raimundo Pastana Pereira, que era conhecido como Pereira; para que facilitasse o assalto ao transporte de valores da Norsegel (...).
Nesse sentido, foi formalizada Portaria para instaurar o competente inquérito com a juntada de todos os documentos atinentes ao caso (fl. 26).
Os indícios apontados pela autoridade policial serviram inclusive de base para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em desfavor de Olgarino Costa Cardoso, conforme exordial acusatória colacionada aos autos (fls. 23/26), sendo decretada a prisão preventiva de Olgarino em decisão devidamente fundamentada (fl. 21).
Assim, presentes as circunstâncias que recomendavam o indiciamento, a prisão preventiva e o oferecimento da denúncia, não restando configurada a ilegalidade na atuação do Estado e de seus agentes, os quais agiram dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito.
Por conseguinte, a extinção da punibilidade pelo falecimento de Olgarino Costa Cardoso (fl. 43) e a absolvição dos demais denunciados por insuficiência de provas não ensejam em recebimento de indenização por danos morais.
Desse modo, os fatos narrados durante a investigação eram suficientes para sustentar a acusação e dar início a persecução criminal, tanto o é que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, inexistentes, portanto, ato ilícito e dolo ou culpa por parte do Estado a ensejar indenização às recorrentes.
Acertada a fundamentação do
decisum
ora objurgado (fls. 156/161), a saber:
(...) Nessa senda, é de bom alvitre ressaltar que a atitude da autoridade policial em indiciar o genitor dos autores restou convalidado pelo oferecimento de denúncia do Ministério Público
e posterior instauração da ação penal pelo Judiciário.
No caso em tela, a meu ver, não houve demonstração pelo autor, ainda que de forma frágil, do dano, tampouco a comprovação do elemento subjetivo indispensável para a caracterização do dever de reparação com base na responsabilidade civil, tal como almejada na petição inicial.
Ora, o simples fato de ter havido absolvição dos denunciados e extinção da pretensão punitiva em relação ao pai das autoras não leva a necessária conclusão de que o inquérito ou processo criminal se mostrou irregular, ensejando assim direito à reparação.
Não se pode afirmar que o mero exercício do direito à persecução penal para se averiguar a ocorrência de um ilícito penal implique ato ilícito na órbita civil, se não for demonstrado que houve leviandade ou má-fé por parte de quem se disse vítima de um crime.
(...)
Com efeito, os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório quanto a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou da culpa) do agente na prática do ato tido como ilícito nos
moldes fixados pelos artigos 186 e 187 do Código Civil, mormente considerando que diante dos fatos narrados na peça acusatória são indícios suficientes para sustentar a acusação e dar início a persecução criminal, em que pese não ser suficiente para uma condenação.
(...)
Assim, não há que se cogitar a existência de ato ilícito, nem de dolo ou culpa do réu, mormente considerando que o indiciamento e posterior ajuizamento da ação penal, recebimento não se mostraram equivocados ou abusivos, ante a ausência de provas nesse sentido, eis que sequer foi juntada cópia integral dos autos referente a ação penal envolvendo o autor para se aferir o contexto do que alega na exordial (...).
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. DOLO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 07 DO STJ.
1. A absolvição criminal que enseja a reforma civil deve decorrer de atuação passível de caracterizar-se como "denunciação caluniosa", porquanto a responsabilidade judicial deve ser dolosa.
2. In casu, trata-se de Ação Ordinária de Indenização interposta por autor que supostamente sofreu danos morais em decorrência de impronúncia de tentativa de crime que lhe fora imputado.
3. A Corte de origem reformou integralmente a sentença a quo, isentando o Estado ao pagamento da indenização pleiteada, com fulcro na Responsabilidade Objetiva do Estado, calcado na análise dos fatos descritos nos autos, consoante a seguinte fundamentação, in litteris: "(...)
Sendo assim, o indiciamento ocorreu com esteio em fortes vestígios de autoria e materialidade do crime descrito anteriormente, razão por que a autoridade policial não poderia deixar de atuar no seu exercício regular de direito, indiciando-o.
Portanto, agiu com amparo legal, consequentemente, o Estado não pode ser compelido a indenizá-lo, pois atuou em conformidade com o ordenamento jurídico
.(...)
Ademais, é consabido que a absolvição na esfera criminal não enseja automaticamente a condenação do referido ente estatal a ressarcir os gastos despendidos com a sua defesa, bem como pelos possíveis prejuízos morais dele advindos, em face da independência dos setores criminais, cíveis e administrativos, pois o Estado agiu dentro dos limites estabelecidos em lei, ausente, ainda, a comprovação de abuso o poder que poderia embasar o pleito indenizatório
.Além disso, o autor, ora embargante, foi impronunciado (fls. 189/191 dos autos em apenso) por não existir indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual, mais um fundamento para desconstituir as assertivas deduzidas pelo recorrente, eis que o fundamento do decisum que julgou improcedente a denúncia não se fundou na inexistência material do fato imputado na peça acusatória ou que ele não tenha sido o seu autor." (grifou-se - fls. 155/166) (...)"
4. O Recurso Especial quando implica a análise de matéria fática ou quando o aresto recorrido funda-se em tema constitucional (art. 37, § 6º da CF/88) conjura a competência da Corte.
5. É inadmissível o recurso especial quando 'não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada' e 'inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
(Súmulas 282/STF e 356/STF e 211/STJ ), por isso que não foram prequestionados os artigos 953 e 954 do CCB.
5. A ação penal instaurada pelo Ministério Público, para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser inocentada. A fortiori, para que se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja comprovado, mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé. Precedente: REsp 592.811/PB, DJ 26.04.2004, REsp 494867/AM, DJ 29.09.2003; REsp 470365/RS, DJ 01.12.2003.
6. Recurso especial não conhecido.
(REsp 969.097/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 17/12/2008), PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 17/12/2008). Grifado.

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
- Não caracteriza cerceamento de defesa a não realização de prova desnecessária para a solução da lide.
- A Administração Pública rege-se pelos princípios da impessoalidade e da moralidade, o que implica dizer que sendo impessoal o vínculo do ente federado com seus servidores, não há falar-se em transferência de responsabilidade uma vez que o servidor é apenas um instrumento de exteriorização da vontade do Estado, o qual é parte legítima para responder perante os administrados
- A Constituição da República definiu, como fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, a teoria do risco administrativo, que limita a responsabilidade deste às hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo administrado, dispensando, assim, a prova da culpa do agente público no exercício da atividade.
-
Presentes as circunstâncias que recomendavam o pedido de prisão preventiva dos apelantes, não resta configurada a ilegalidade da segregação, estando a atuação do Estado e seus agentes dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito, não constituindo posterior não indiciamento daqueles, por insuficiência de provas, situação apta a ensejar o recebimento de indenização por danos materiais e morais
. (TJMG - Apelação Cível 1.0327.11.003664-4/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2015, publicação da súmula em 03/06/2015). Grifado.
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, pelos fundamentos expostos alhures.
É o voto.
P.R.I.
Belém (PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora